Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725835-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Ester Meiler Leventer Joyce Meiler Leventer Apelada: Pebe Shapira Caplivsk D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Ester Meiler Leventer e Joyce Meiler Leventer contra a sentença (Id. 73042505) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, não tendo havido a formulação de requerimento, nas razões recursais, da concessão de gratuidade de justiça. Quanto aos mais, embora as alegações articuladas nas razões recursais não sejam de fácil compreensão, percebe-se que os argumentos suscitados pelos recorrentes, que passam, inclusive pela competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, não guardam a devida pertinência com os fundamentos expostos da sentença apelada, o que denota a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC. Feitas essas considerações, aos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, bem como para que se manifestem a respeito da violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do mesmo estatuto processual. Desde logo, ficam os recorrentes advertidos de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator